Tribunal: TJMT
Processo: 1050353-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050353-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA - CPF: 003.377.851-55 (RECORRENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRIDO), RONDA POLICIAL ORIGINAL (RECORRIDO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1050353-12.2021.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Joicy Danielle Gonçalves Cintra

Parte Recorrida:
TV Gazeta LTDA, Televisão Cidade Verde S/A e Ronda Policial

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 87

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS À IMAGEM – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA –
EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO – PERTINÊNCIA COM OS FATOS OBJETOS DA REPORTAGEM – SÚMULA 403 DO STJ – INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, por veiculação de sua imagem e nome em matéria jornalística de cunho depreciativo, ao publicarem notícia sobre a prisão da reclamante por suposto cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo.

2.

Extrai-se dos autos que a autora foi detida, em 21/11/2021, por suposto cometimento do crime de porte de arma de fogo de uso não permitido. Sustenta que sua imagem e nome foram divulgados pelas plataformas da requerida, com as informações sobre a prisão. Consta, por exemplo, a manchete
“Força Tática prende quadrilha com arsenal de armas de grosso calibre”.

3.

Sustenta a recorrente que, nos termos da Súmula 403 do STJ, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais independe de prova do prejuízo, pretendendo ser compensada pelos danos morais que alega ter sofrido com a divulgação das reportagens, vez que não havia autorizado qualquer transmissão.

4.

Sobre o tema, de acordo com o art. 5o, X, da CF/88,
“
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.
Por outro lado, o mesmo artigo 5o da Constituição, agora em seu inciso IV, consagrou como direito e garantia fundamental a “
livre manifestação do pensamento
”.

5.

Ainda nesse contexto, o art. 220 também da CF/88 preconiza que
“
a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

6.

Inicialmente, ressalto que, em que pese a autora sustente ser inocente, de forma que não teria sido instaurado qualquer procedimento criminal em seu desfavor, nada traz aos autos para comprovar suas alegações, seja folha de antecedentes, documentos recebidos na Delegacia de Polícia, entre outros.

7.

No mais, no caso destes autos, não se está diante de matéria jornalística depreciativa, não extrapolando o dever de informação do aludido veículo de comunicação, posto que o conteúdo, por si só, apenas noticia os fatos ocorridos e apurados em operação policial.

8.

Nas hipóteses de eventuais colisões entre os direitos fundamentais, como o caso em tela, a orientação é no sentido da aplicação do princípio da proporcionalidade, ponderando-se as circunstâncias trazidas à apreciação.

9.

É dentro desse panorama fático-jurídico que os recorridos não extrapolaram os limites do exercício de informação e liberdade de expressão, tendo apenas veiculado matéria de cunho informativo aos seus leitores.

10.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS E ÁUDIOS EM WHATSAPP, ALÉM DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PELO RECLAMADO - CRÍTICA SOBRE A ABORDAGEM POLICIAL A QUE FOI SUBMETIDO - LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TRU-MT, N.U 1000212-69.2020.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO - DIVULGAÇÃO FATO NOTICIADO EM RAZÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO À HONRA - APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SOLUÇÃO DO IMPASSE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DIREITO À INFORMAÇÃO - EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A divulgação de reportagem sobre fato oriundo de operação policial, não tem o condão de causar dano moral, máxime se restar comprovado que a imprensa não excedeu o direito de informar, porquanto as informações veiculadas foram colhidas da autoridade policial.

Limitando-se a reportagem a relatar a abordagem e os fatos, frisa-se, colhidos da autoridade policial, sem emitir qualquer juízo de valor, reputa-se ausente os pressupostos que autorizam o dever de reparação. Sentença de improcedência mantida.

(TJMT, N.U 1005951-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

11.

Por fim, a respeito da Súmula 403 do STJ, invocada pela recorrente, tem-se que aquela Corte Superior já firmou seu entendimento no sentido de que o verbete não se aplica a casos como o presente:
“
A divulgação de fotografia em periódico, tanto em sua versão física como digital, para ilustrar matéria acerca de manifestação popular de cunho político-ideológico ocorrida em local público não tem intuito econômico ou comercial, mas tão-somente informativo, ainda que se trate de sociedade empresária. Inaplicabilidade da Súmula 403/STJ.” (REsp: 1449082 RS, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017).

12.

Desse modo, como no caso destes autos está-se diante de matéria jornalística de cunho predominantemente informativo, e não evidenciada qualquer lesão efetiva à honra da reclamante, para além da divulgação de eventos efetivamente ocorridos, descabe cogitar da indenização por danos morais.

13.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022